Tribunal: TJDFT
Processo: 0722210-03.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0722210-03.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) RECORRENTE: REGINA ALVES DE OLIVEIRA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO Trata-se de recurso de agravo na execução penal interposto por REGINA ALVES DE OLIVEIRA contra sentença proferida pelo Juízo da Vara de Execuções das Penas e Medidas Alternativas, que não reconheceu a prescrição da pretensão executória, com a afirmação de que o último marco interruptivo é a data do acórdão confirmatório da sentença condenatória (ID 27182267 - p. 217). A Defesa relata que a agravante foi condenada à pena de 2 anos de reclusão, em regime aberto, substituída por duas restritivas de direitos. Sustenta que o marco inicial para contagem do prazo da prescrição da pretensão executória é a data da publicação da sentença em cartório, no dia 31/5/2017, de maneira que já transcorreu o lapso prescricional de quatro anos, consoante dispõe o artigo 109, V, CP. Alega que a decisão recorrida viola os princípios da ampla defesa, contraditório, duração razoável do processo e da vedação de reforma em prejuízo do réu. Requer, assim, a reforma da decisão agravada, a fim de que seja reconhecida a prescrição da pretensão executória (ID 27182267). O Ministério Público, em sede de contrarrazões, manifestou-se pelo não conhecimento, por inadequação da via eleita, e, no mérito, o desprovimento do recurso (ID 27182267 - p. 248). A decisão foi mantida por seus próprios fundamentos (ID 27182267 - p. 257). A Procuradoria de Justiça oficia pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu desprovimento (ID 27556369). Peticionou a defesa requerendo a desistência do feito. É o relatório. Decido Em manifestação nos autos, bem se pode verificar que a defesa do agravante requereu a desistência do presente recurso. Em face disso, JULGO PREJUDICADO o presente recurso de agravo, em face da perda superveniente de seu objeto, com fundamento no artigo 89, inciso XII, do Regimento Interno deste e. Tribunal de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os autos. Brasília-DF, 21 de outubro de 2021 15:43:02. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator